Tribunal: TJES
Processo: 5029592-89.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo
Data de julgamento: 2023-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029592-89.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLEBER CHRISTIANO DE ALMEIDA
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Agravo Interno n° 5029592-89.2022.8.08.0048

Agravante: CLEBER CHRISTIANO DE ALMEIDA

Agravado: GOL LINHAS AEREAS S.A.

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Conheço do agravo interno, porque presentes os seus pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

AGRAVANTE INTERPÔS RECURSO INOMINADO COM PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. EM DESPACHO, POR HAVER ELEMENTOS NOS AUTOS DENOTATIVOS DE CAPACIDADE ECONÔMICA PARA SUPORTAR AS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS DE ADVOGADO, FOI DETERMINADO À PARTE QUE APRESENTASSE PROVAS DA HIPOSSUFICIÊNCIA, EM 48 HORAS, OU PROMOVESSE O PREPARO, NO PRAZO SUCESSIVO DE 48 HORAS.

A PARTE RECORRENTE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA INDEFERINDO O PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA E CONCEDENDO PRAZO PARA PAGAMENTO DAS CUSTAS.

IRRESIGNADA, A PARTE ATRAVESSOU AGRAVO INTERNO, QUE MERECE SER IMPROVIDO, VISTO QUE O RECORRENTE JUNTOU A MESMA DOCUMENTAÇÃO JÁ ANALISADA POR ESTE JUÍZO. AUSÊNCIA DE NOVOS SUBSÍDIOS APTOS A JUSTIFICAR A INCAPACIDADE ECONÔMICA DE ARCAR COM AS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS DE ADVOGADO. PATERNIDADE QUE NÃO É, POR SI, DENOTATIVA DE POBREZA NO SENTIDO LEGAL. DESTARTE, MANTÉM-SE A DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU TAL PLEITO. POR CONSEGUINTE, O RECURSO INOMINADO ENCONTRA-SE DESERTE E, POR ISSO, INADMISSÍVEL.

VERIFICA-SE, AINDA, QUE O AGRAVANTE PLEITEOU A DESISTÊNCIA DO RECURSO E A ISENÇÃO DAS CUSTAS, EM CASO DE NÃO RECONHECIMENTO DA HIPOSSUFICIÊNCIA.

INDEFERIDA A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA, A DESISTÊNCIA RECURSAL NÃO TEM O CONDÃO DE ELIDIR O PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO, A QUE ESTÁ ATRELADA A PARTE RECORRENTE. A HIPÓTESE, POR SINAL, É ANÁLOGA À AVENTADA PELO ENUNCIADO Nº 122, DO FONAJE, QUE REZA: ‘É CABÍVEL A CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INOMINADO’.

DESTARTE, HOMOLOGADA A DESISTÊNCIA, INCORRE A PARTE RECORRENTE, DA MESMA FORMA, NAS SANÇÕES DO ART. 55, DA LEI Nº 9.099/95, QUE TEM EXATAMENTE O CONDÃO DE REPRIMIR A INTERPOSIÇÃO INFUNDADA DE RECURSOS.

AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. HOMOLOGADA A DESISTÊNCIA RECURSAL, CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA – Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – Acompanho o Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos, CONHECER do agravo interno e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator. Homologada a desistência do recurso inominado, com a condenação da parte Recorrente nas despesas do processo e honorários advocatícios de 10%, nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)